Tribunal: TJMT
Processo: 1036261-52.2023.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036261-52.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo, Overbooking]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANIELLE GUTTMANN BATISTA - CPF: 024.631.611-08 (RECORRIDO), ROMARIO ALMEIDA FREIRE - CPF: 018.067.212-60 (ADVOGADO), VITOR HUGO PETERS - CPF: 893.529.801-82 (RECORRIDO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRENTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), PIJ NEGOCIOS DE INTERNET LTDA - CNPJ: 21.288.622/0001-37 (RECORRENTE), GABRIELA MASCARENHAS FIUZA - CPF: 068.259.766-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No:
1036261-52.2023.8.11.0003

RECORRENTE: PIJ NEGÓCIOS DE INTERNET LTDA. (PASSAGENS IMPERDÍVEIS).

RECORRIDA: DANIELLE GUTTMANN BATISTA E VITOR HUGO PETERS

Data de Julgamento: 05/09/2024.

súmula de julgamento

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CDC – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – PASSAGENS AÉREAS – CANCELAMENTO DE RESERVAS – BILHETES NÃO EMITIDOS – SITE DE BUSCAS E COMPARAÇÃO DE PREÇOS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – SOLIDARIEDADE NÃO CONFIGURADA – PRECEDENTES DO STJ – sentença PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pela reclamada, PIJ Negócios de Internet Ltda. (Passagens Imperdíveis), visando reformar a decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais (id. 228446244).

2.

Inconformada, a demandada alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que é uma plataforma de monitoramento ativo de preços, que divulga passagens aéreas e pacotes de viagens em valores acessíveis. Assim, assevera que não vende produtos ou faz cotações, apenas monitora preços e divulga ofertas.

No mérito, afirma que inexiste relação entre as partes e, via de consequência, a obrigação de indenizar; e, ainda, que não restou comprovado os danos materiais e morais alegados.

Por fim, pugna pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, com a consequente extinção do feito, sem resolução de mérito, e, alternativamente, pela improcedência dos pedidos iniciais.

3.

Contrarrazões apresentadas pelos recorridos (id. 228446263), pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

4.

A controvérsia recursal cinge-se quanto à preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente e sua exclusão do polo passivo da demanda.

5.

A legitimidade passiva, como condição da ação, deve ser analisada, de forma abstrata, a partir da narrativa apresentada pela parte autora em suas razões iniciais, em conformidade com a teoria da asserção.

6.

In casu
, os reclamantes direcionam sua pretensão à corré, ora recorrente, asseverando que esta atua como intermediária na venda dos bilhetes junto à demandada 123 Viagens e Turismo Ltda., participando da cadeia de consumo e enquadrando-se no conceito de fornecedor (art. 3o do CDC).

7.

Contudo, após analisar o contexto fático-probatório nos autos, bem como verificar o Instagram e o aplicativo da recorrente, vê-se que esta atua como site de comparação de preços de passagens e pacotes. Ou seja, busca na internet ofertas de outros sites de e-commerce e lista ao internauta de forma comparativa.

8.

Assim, o usuário é direcionado ao estabelecimento virtual do vendedor, e o negócio é concretizado fora da plataforma do comparador de preços.

9.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado a respeito: “o provedor de buscas de produtos não realiza qualquer intermediação entre consumidor e vendedor e não pode ser responsabilizado por qualquer vício da mercadoria ou inadimplemento contratual” (REsp 1.444.008/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 9.11.2016). (AgInt no AREsp n. 2.106.377/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022).

10.

Nesse contexto, a recorrente
não
responde pela falha na prestação de serviços da reclamada 123 Viagens e Turismo Ltda., pois apenas forneceu o serviço de busca de promoções, e o negócio (compra de passagens aéreas) foi concretizado integralmente no site da empresa 123 Viagens e Turismo Ltda.

11.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito,
DOU PROVIMENTO
para afastar a solidariedade e julgar
improcedentes
os pedidos iniciais em relação à recorrente, PIJ Negócios de Internet Ltda. – ME – Passagens Imperdíveis, mantendo, no mais, a r. sentença proferida pelo magistrado singular.

12.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024